Tribunal: STF
Processo: Rp 933
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-05
Data de publicação: 1975-06-05

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO PROVOCADA POR MAGISTRADOS PARA OBTER
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO
N. 1/75 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS QUAIS COMPROMETEM SUAS GARANTIAS,
ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO.
           II. PEDIDO DE MEDIDA PREVENTIVA VISANDO GARANTIR A
EFICACIA DE ULTERIOR DECISÃO DA CAUSA, CONCRETIZADA NA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DAS NORMAS TIDAS COMO INCONSTITUCIONAIS.
           III. EMBORA A SUSPENSÃO DA LEI OU DECRETO, TIDOS COMO
INCONSTITUCIONAIS, CAIBA AO SENADO FEDERAL, NADA IMPEDE QUE,
VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS A QUE SE REFERE O ART. 22, IV, C.C. O
ART. 175 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXPEDIDOS
COM BASE NA CONSTITUIÇÃO, ART. 120, C, SEJA ELA CONCEDIDA. RAZOES
QUE CONSPIRAM EM PROL DESTA AFIRMAÇÃO.
           PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADMITINDO-A, EM
CASOS SEMELHANTES, FUNDADOS NO ART. 4., DA LEI N. 2.271/54, C.C O
ART. 7., II, DA LEI N. 1.533/51.
           IV. DEFERIMENTO DA MEDIDA.
           VOTOS VENCIDOS.